Tribunal: TCU
Processo: 008.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto executar o projeto Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Nacional".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas e outros responsáveis, relativa ao Convênio 2012/042, que objetivou executar o projeto "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Nacional", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, §§ 5o ao 7o, 215 a 219 e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), da Expert-TI Comunicação Ltda., de Carlos Roberto Martins Rodrigues, Francisco das Chagas Ávila Ramos, José Arnaldo Silva dos Santos e José Sydrião de Alencar Junior; 9.2. condenar o espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, ou seus herdeiros legais, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), a empresa Expert-TI Comunicação Ltda., Francisco das Chagas Ávila Ramos, José Arnaldo Silva dos Santos e José Sydrião de Alencar Junior, ao pagamento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. das importâncias a seguir especificadas, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de Referência Valor (R$) Natureza 17/5/2012 57.000,00 débito 27/6/2012 40.000,00 débito 14/11/2019 8,87 crédito 9.3. aplicar, individualmente, multas de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), à Expert-TI Comunicação Ltda., a José Arnaldo Silva dos Santos, a Francisco das Chagas Ávila Ramos e a José Sydrião de Alencar Junior, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio dos processos para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência;